Tribunal: TJES
Processo: 0005084-78.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violação de domicílio; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005084-78.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART. 147, DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. RECONHECIMENTO DO PATAMAR DE 1/5 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. INVIABILIDADE. 3. DE OFÍCIO, NECESSIDADE DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. 4.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA, EM VIRTUDE DA DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM A RETIFICAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há desproporcionalidade na exasperação da pena na segunda fase da dosimetria em patamar um pouco acima de 1/5 (um quinto) quando consideradas duas circunstâncias agravantes. Precedentes. 3. Na segunda fase da dosimetria, a pena fixada merece reparo tão somente em razão de equívoco material, uma vez que, embora o magistrado sentenciante tenha consignado a majoração da pena na fração de 1/3 (um terço), realizou aumento em patamar superior. 4. Não possui razão a defesa no pleito de que seja reconhecida a extinção da punibilidade do apelante por integral cumprimento da pena, uma vez que a detração penal deve ser realizada pelo Juízo da Execução, o qual possui melhores condições de analisar, com segurança, o tempo em que o acusado ficou segregado cautelarmente e o efetivo cumprimento da reprimenda. 5. Recurso conhecido e desprovido, além da retificação, de ofício, de erro material no cálculo da reprimenda fixada ao apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como, de ofício, corrigir erro material constante no cálculo da reprimenda, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA MOREIRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo juiz da 5ª Vara Criminal de Cariacica – Comarca da Capital (fls. 180/186-verso dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/02-verso dos autos físicos, o seguinte:

“[...] no dia 04 de agosto de 2022, às 22:59, na Rua São Luiz, nº 11, bairro Nova Esperança I (atrás do supermercado Internacional), Cariacica/ES (fls. 03/05v), o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima ANGÉLICA DE OLIVEIRA ARAÚJO, com quem conviveu durante dezessete anos, possuindo três filhos dessa relação (fls. 03/09).

Extrai-se dos autos que na madrugada do dia dos fatos, o denunciado, muito alterado, invadiu a residência da vítima pela janela, e ali permaneceu contra a vontade da ofendida (fls. 03 e 08).

Do registro realizado no Boletim Unificado n° 48530440, verifica-se ainda, que a vítima precisou acionar a polícia, isto porque o acusado se mantinha resistente em sair de sua residência, e, também porque proferia ameaças contra a ofendida com as seguintes palavras: "
eu não vou sair daqui e se eu for preso por sua culpa quando sair da cadeia vou te matar
" (fl. 08).

Em sua oitiva perante a autoridade policial, a vítima representou criminalmente em desfavor do denunciado e declarou temer por sua vida, haja vista que o Sr. Carlos Moreira possui comportamentos agressivos e faz uso de drogas e álcool (fl. 08).

A vítima também relatou que o acusado não aceita que ela tenha outro relacionamento e descumpre, constantemente, medidas protetivas impostas (fl. 08)”.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 147,
caput
, do Código Penal, com incidência da Lei Federal nº 11.340/2006, à pena de 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 193/197-verso dos autos físicos, a defesa requer a
absolvição
do apelante, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a incidência da fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias agravantes descritas no art. 61, incisos I e II, alínea “j” (violência contra a mulher na forma da lei específica), do Código Penal, para que a pena definitiva seja fixada em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Por fim, pugna pela subtração do tempo de custódia preventiva do apelante (2 meses e 23 dias), a fim de que seja reconhecida a extinção da punibilidade por integral cumprimento da pena.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Primeiramente,
passo à análise do pleito absolutório.

Nesse ponto, a
materialidade
do delito de ameaça restou comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 05/07 dos autos físicos.

Do mesmo modo, a
autoria
do ilícito também restou comprovada pelos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, transcrevo as declarações da vítima Angélica de Oliveira Araújo, constantes à fl. 10 dos autos físicos:

“[...] teve mais de 17 anos de relacionamento com Carlos Alexandre; que tiveram 03 (três) filhos, todos menores e sem deficiência; que está separada de Carlos Alexandre há mais de um ano; que requereu medida protetiva e foi concedida; que Carlos Alexandre sempre descumpre a medida porque não aceita a depoente com outra pessoa e diz que a casa que residem é dele; que esclarece que construíram juntos essa casa; que Carlos Alexandre é usuário de droga e de álcool; que nesta madrugada Carlos Alexandre entrou na casa da depoente pela janela; que a depoente acordou assustada com Carlos Alexandre já dentro da casa; que ele estava muito alterado e a depoente 'tem certeza' que é pelo uso de droga e de álcool; que a depoente saiu assustada e foi para a rua chamar a polícia;
que quando Carlos Alexandre viu a depoente correr para chamar a polícia, lhe ameaçou de morte dizendo 'eu não vou sair daqui e se eu for preso por sua culpa quando eu sair da cadeia vou te matar'; que a depoente está com medo; que Carlos Alexandre está cada dia mais agressivo
; que não foi agredida e que não está lesionada; que DESEJA REPRESENTAR CONTRA CARLOS ALEXANDRE; QUE DESEJA A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS; QUE NÃO DESEJA CASA ABRIGO E NEM VISITA TRANQUILIZADORA [...].”

Em juízo, a vítima confirmou a ameaça, dizendo que no dia dos fatos o acusado descumpriu medida protetiva de urgência quando compareceu à residência da ofendida.

O policial Danilo de Martin, que diligenciou no caso, confirmou em juízo que a vítima solicitou a presença da polícia, via CIODES, e que, ao chegarem lá, abordaram o acusado e verificaram a existência de medidas protetivas em seu desfavor. O agente público declarou, ainda, que havia um pedaço de madeira dificultando a abertura do portão e também disse que uma das crianças informou que o acusado estava na residência há alguns dias.

Já em esfera investigativa, o referido policial, à fl. 08 dos autos físicos, afirmou que quando encontrou a ofendida, esta lhe relatou que possuía medida protetiva de urgência em desfavor do acusado e que ele estaria em sua residência a ameaçando de morte e se recusando a sair. Declarou, ainda, que foi necessário o uso de algemas na condução do réu, já que este demonstrou muito nervosismo e relutou diversas vezes em cumprir as ordens legais emanadas pelos policiais.

O acusado, ao ser interrogado em juízo, negou o crime de ameaça.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar o crime narrado na denúncia.

Isso porque as palavras da vítima, com riqueza de detalhes, corroboradas pelos dizeres dos policiais que diligenciaram no caso, comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

Logo, ficou demonstrado que o acusado, após ter se recusado a sair da residência da vítima, afirmou a ela que se fosse preso, quando saísse da cadeia, a mataria.

Ressalta-se que tal agressividade do réu foi comprovada pelos policiais militares, bem como restou demonstrado que o réu, para que a guarnição policial não entrasse na residência, fechou o portão com um pedaço de madeira, de modo que os policiais só conseguiram adentrar ao pularem o muro.

Por sua vez, destaco que, em juízo, a vítima confirmou que
tinha medo
do réu.

Nesse contexto, não posso deixar de rememorar que, nas infrações penais dessa natureza, no contexto de violência doméstica e familiar, geralmente cometidas na clandestinidade,
a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos
, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameaça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

Portanto, comprovada a prática de ameaça em face da vítima Angélica de Oliveira Araújo, pelo seu companheiro à época, ora recorrente, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do
art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
.

Prosseguindo, passo à análise do capítulo referente à
dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena
, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, de forma devidamente fundamentada em dados concretos dos autos, fixou a pena-base em 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção, não havendo qualquer reparo a ser feito nesta seara recursal.

Prosseguindo, na
segunda fase
,
inexistem circunstâncias atenuantes. Lado outro, foram reconhecidas a
circunstância agravante da reincidência e a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
(“com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”), sendo a pena majorada na fração de 1/3 (um terço), ficando a pena intermediária em 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

Nesse ponto, a defesa requer seja aplicada a fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias agravantes acima mencionadas, contudo, não lhe assiste razão.

Isso porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há desproporcionalidade na exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, em patamar um pouco acima de 1/5 (um quinto) quando consideradas duas circunstâncias agravantes. Confira-se:

Não houve desproporcionalidade na exasperação da pena na segunda fase da dosimetria em patamar um pouco superior a 1/5 (um quinto) - houve o acréscimo de apenas aproximadamente dois meses e doze dias -, isso porque foram consideradas duas agravantes (reincidência e recurso que dificultou a defesa da vítima) e não há direito subjetivo do Réu em escolher o patamar de aumento. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 791.687; Proc. 2022/0397767-5; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 16/05/2023)

Por oportuno, saliento que, nesta fase dosimétrica,
a pena fixada merece reparo tão somente em razão de equívoco material
, uma vez que, embora o magistrado sentenciante tenha consignado a majoração da pena na fração de 1/3 (um terço), realizou aumento em patamar superior. Por tal razão, utilizando-me da fração expressa na sentença, fixo a pena intermediária do acusado Carlos Alexandre Oliveira Moreira em
02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção.

Enfim, na
terceira fase
, inexistindo causas de diminuição e de aumento de pena,
fixo a pena definitiva do apelante em
02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção.

Por sua vez,
mantenho o regime inicial de cumprimento de pena aberto
.

Por fim, a defesa pugna pela
subtração do tempo de custódia preventiva do apelante, a fim de que seja reconhecida a extinção da punibilidade por integral cumprimento da pena, contudo não lhe assiste razão.

Isso porque entendo que a detração penal deve ser realizada pelo Juízo da Execução, o qual possui melhores condições de analisar, com segurança, o tempo em que o acusado ficou segregado cautelarmente e o efetivo cumprimento da reprimenda.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:

O pedido de detração penal deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. (TJES; APCR 0007538-68.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; Data: 29/Jun/2023).

A extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, em virtude da Detração, deve ser feito pelo Juízo da Execução, que possui condições de analisar com segurança o efetivo cumprimento da reprimenda. (TJMG; APCR 0958932-46.2020.8.13.0024; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini; Julg. 13/06/2023; DJEMG 14/06/2023).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, bem como, de ofício,
corrijo erro material
constante no cálculo da reprimenda, fixando a pena final definitiva de Carlos Alexandre Oliveira Moreira em
02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto,
mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.